Tribunal: TJSP
Processo: 2258912-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2258912-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é parte
agravante Unimed de Caçapava Cooperativa de Trabalho Medico, é a parte agravada
Alvaro Zocchio.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2258912-11.2019.8.26.0000/50000 - Voto no: 4808*rl
2/4
Voto no: 4808
Agravo de instrumento no: 2258912-11.2019.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guarulhos
Foro de origem: Foro de Guarulhos
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Artur Pessoa de Melo Morais
Agravante: Unimed de Caçapava Cooperativa de Trabalho Medico
Agravado(a): Alvaro Zocchio
AGRAVO INTERNO. Plano de Saúde. Perda superveniente do
interesse recursal do requerente. Inviabilidade de julgamento
do agravo de interno. Insurgência abarcada pelo mérito de
apelação julgada paralelamente à ora analisada insurgência.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 371/372
(autos de pedido de efeito suspensivo), que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pela
parte agravada.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo interno aduzindo, em síntese: i) afastamento do efeito ativo suspensivo ao
recurso de apelação interposto nos autos sob no 1018794-35.2018.8.26.0224.
O recurso está formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2258912-11.2019.8.26.0000/50000 - Voto no: 4808*rl
3/4
É o relatório.
O recurso encontra-se PREJUDICADO.
Conforme se verifica, foi prolatado v. acórdão nos autos originários sob
no 1018794-35.2018.8.26.0224, pela qual negou provimento ao pedido formulado pela
agravada, quanto à manutenção da agravada no contrato coletivo empresarial por tempo
indeterminado.
Nesse contexto, fica prejudicada a questão relacionada ao objeto deste
agravo, uma vez que a decisão agravada ficou absorvida pelo julgamento de cognição
exauriente, com resolução pelo mérito, configurando carência superveniente de
interesse recursal.
Nesse sentido, aliás, o entendimento deste E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em relação ao
indeferimento da tutela de urgência para manutenção do plano
de saúde do autor, a fim de viabilizar a continuidade de
tratamento médico. Concessão do efeito ativo para determinar a
manutenção do plano de saúde até o julgamento do recurso.
Cópia da sentença acostada aos autos. Perda de objeto.
Recurso prejudicado”.
(TJSP. AI no 2128042-72.2019.8.26.0000. Des. Relator: James

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2258912-11.2019.8.26.0000/50000 - Voto no: 4808*rl
4/4
Siano. 5a Câmara de Direito Privado. D.J: 20/08/2019).
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso,
julgando-o PREJUDICADO.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)